Tribunal: STF
Processo: HC 255168
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Tribunal de Justiça Militar.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 226, §§ 1º e 2º, e 342, caput, ambos do Código Penal Militar e no art. 1º, “a”, c/c § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 79 do Código Penal Militar.

    3. Concluída a instrução criminal, o Conselho Especial de Justiça:

(i) absolveu o paciente da prática do crime previsto no art. 1º, “a”, c/c § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, com base no art. 439, “c”, do Código Penal Militar; e 
(ii) condenou o paciente à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, vedado o direito de recorrer em liberdade.

    4. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, “pelos crimes de tortura, coação e violação de domicílio”.

    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante que seja anulado o acórdão do Tribunal estadual e restabelecida a sentença penal condenatória.

    6. É o relatório. Decido.¿
    7. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    8. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    9. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    10. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis. 
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente